Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718684-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, VERA LUCIA PETERMANN DA SILVA APELADO: VERA LUCIA PETERMANN DA SILVA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Compulsando atentamente os autos, observo equívoco na certidão de ID 66801160, na qual constou expressamente a ausência de interposição de recurso por parte das rés, deixando de intimar a autora para apresentar contrarrazões. A fim de se evitar futura nulidade e em respeito ao contraditório, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da ré POUPEX (ID 66801150) no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora